Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709601-25.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA LUCINEI PEREIRA PIRES AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA 307 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA -DF DESPACHO MARIA LUCINEI PEREIRA PIRES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão combatido e que o reclamo foi devidamente fundamentado nas alíneas do permissivo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026